Tribunal: TJSP
Processo: 2217181-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do Juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do Juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, exigem que o interessado no benefício demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais - Benefício indeferido anteriormente em idêntico recurso - Ausência de modificação do estado anterior - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217181-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante MEDICAL
PÉ INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado FREITAS REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217181-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32219
2
Agravo de Instrumento no 2217181-98.2020.8.26.0000
Agravante: Medical Pé Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
(em recuperação judicial)
Agravado: Freitas Representações Ltda. - Epp
Juiz: Antonio César Hildebrand e Silva
Comarca: Araras - 3a Vara Cível
Voto 32219

JUSTIÇA
GRATUITA
-
AGRAVANTE
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
BENEFÍCIO
INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do Juízo a quo, que
abalam
a
credibilidade
da
declaração
de
hipossuficiência apresentada pela agravante,
exigem
que
o
interessado
no
benefício
demonstre, efetivamente, com argumentos e/ou
provas, sua impossibilidade de arcar com as
despesas processuais - Benefício indeferido
anteriormente em idêntico recurso - Ausência de
modificação do estado anterior - Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada à fl. 22 que, nos autos da
execução de sentença proferida na ação declaratória c. c.
cobrança (contrato de representação comercial) proposta por
Freitas Representações Ltda. - Epp em face de Medical Pé
Indústria e Comércio de Calçados Ltda. (em recuperação
judicial), indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
executada/agravante.
Sem pedido de efeito suspensivo, a
agravante busca a reforma da decisão, para que lhe seja deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217181-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32219
3
a gratuidade de justiça, firme na alegação de que referido
benefício deve ser deferido em razão de estar em recuperação
judicial e também em função da pandemia instalada pela COVID
19, que trouxe enorme prejuízo ao faturamento da empresa.
Recebido e bem processado o
recurso, dispensou-se a contraminuta em razão da ausência de
prejuízo à agravada.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo
Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica com
insuficiência de recursos para custear o processo tem direito à
gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
No entanto, a agravante pessoa
jurídica não logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica,
ainda que temporária.
Pelo que consta dos autos, a
empresa agravante continua ativa e atuante no mercado,
utilizando-se, neste recurso, dos mesmos argumentos já
utilizados em recurso anterior (AI no 2212253-75.2018), desta
Relatoria, ao qual foi negado provimento.
A
agravante
interpôs
Recurso
Especial, o qual foi inadmitido, e o agravo, tirado do despacho
que não admitiu o Especial, não foi conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217181-98.2020.8.26.0000 -Voto no 32219
4
Em relação à pandemia provocada
pela "COVID 19", referida pela agravante, isso em nada altera o
panorama anterior, na medida em que a recorrente não trouxe
qualquer prova do quanto alegado, cabendo registro o fato de
que, quando do pedido anterior, não havia pandemia alguma e a
agravante já se encontrava em recuperação judicial.
Importante consignar, também, que
na fase de execução de sentença, na condição de executada,
não há custas a recolher, o que em tese não justificaria a
concessão do benefício pleiteado.
Embora não recolhidas as custas
do presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo
respeito ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não conhecê-lo,
estar-se-ia negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio
do livre acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhido o preparo deste recurso no prazo
de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator